Tribunal: TJDFT
Processo: 0729593-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROMOTOR DE JUSTIÇA APOSENTADO. SANÇÃO DE DEMISSÃO APLICADA NA ATIVIDADE. LEI COMPLEMENTAR N. 75/1993. ARTIGO 208, PARÁGRAFO ÚNICO. APOSENTADORIA. FATO SUPERVENIENTE. ADEQUAÇÃO DA SANÇÃO AO CASO CONCRETO. SUSPENSÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Como consequência lógica do entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da possibilidade de conversão da pena de demissão em cassação de aposentadoria, ainda que o Conselho Nacional do Ministério Público ou o Supremo Tribunal Federal não tenham tratado em suas respectivas decisões sobre a aposentadoria da ora impetrante (deferida em momento posterior), é possível a conversão da suspensão dos vencimentos e das vantagens pecuniárias em suspensão dos proventos de aposentadoria, como simples adequação ao caso concreto da medida prevista no artigo 208, parágrafo único, da Lei Complementar no 75/1993. Precedente deste Conselho Especial (Acórdão 1654650, 07135464620228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 7/3/2023). Tratando-se de mera adequação de sanção legalmente imposta, não se vislumbra que o ato impugnado tenha violado o contraditório e a ampla defesa; tampouco entende-se necessária a prévia instauração de processo administrativo específico para determinar a suspensão dos proventos de aposentadoria. Quando da aplicação da sanção de demissão, já houve a devida observância do contraditório e da ampla defesa. Além disso, encontra-se em curso, desde 2012, a ação civil competente para a efetivação da pena de demissão, por meio de decisão transitada em julgado. A conversão da perda dos vencimentos e das vantagens pecuniárias do respectivo cargo (artigo 208, parágrafo único, da Lei Complementar no 75/1993) em suspensão dos proventos de aposentadoria não representa indevida interpretação analógica e extensiva, em desrespeito ao princípio da legalidade, pois a adoção de tal entendimento resultaria em tratamento diverso entre servidores ativos e inativos, para o sancionamento dos mesmos ilícitos, em prejuízo do princípio isonômico e da moralidade administrativa, e representaria indevida restrição ao poder disciplinar da Administração em relação a servidores aposentados que cometeram faltas graves enquanto em atividade, favorecendo a impunidade (ADPF 418, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 29-04-2020 PUBLIC 30-04-2020).